Tribunal: TJDFT
Processo: 0725979-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, NOTARIAL E REGISTRAL. AÇÃO DE DÚVIDA REGISTRAL MOVIDA POR JESSE PEREIRA ALVES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA DÚVIDA, POR ASSISTIR RAZÃO AO OFICIAL SUSCITANTE (OFICIAL DO CARTÓRIO DO 2 OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOA JURÍDICA DE BRASÍLIA). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COGNIÇÃO LIMITADA. COMPETÊNCIA JUDICIÁRIA NOS ESTREITOS LIMITES DA DÚVIDA SUSCITADA. QUESTÕES DE ALTA COMPLEXIDADE QUE EXORBITAM A MATÉRIA. REMESSA À AÇÃO PRÓPRIA. IRREGULARIDADES CONSTATADAS PELO OFICIAL E AFERÍVEIS DE PRONTO. SENTENÇA MANTIDA. DÚVIDA JULGADA PROCEDENTE. CUSTAS PELO INTERESSADO. NÃO CABIMENTO DA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da dúvida suscitada pelo Oficial do 2o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica de Brasília, a qual julgou procedente a dúvida, entendendo assistir razão ao Oficial suscitante quanto ao cancelamento de averbação realizada aos 15/04/2025. 1.1. Em suas razões, o suscitado, suposto Diretor de Secretaria da FENAPFF, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da regularidade e validade da Ata de Eleição de 17/03/2025, determinando seu registro imediato junto ao Cartório do 2o Ofício; além do cancelamento do registro da Ata de 28/03/2025, por nulidade estatutária e vício formal insanável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em aferir o acerto ou desacerto na recusa do cancelamento do ato de averbação anterior (atinente ao cancelamento da reintegração do ex-presidente da FENAPFF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sinopse fática: a serventia suscitante registrou em 28/03/2025, a ata no 2 de 28/02/2025, pela qual o presidente da instituição interessada restou afastado de suas funções pelo Conselho Deliberativo. No dia 15/04/2025, foi averbada decisão do Conselho Deliberativo datada de 09/04/2025, a qual reintegrou o interessado à presidência. Em 25/04/2025, o Oficial suscitante cancelou a averbação de 15/04/2025, sob o argumento de que a solicitação apresentada pelo interessado como presidente teve assinatura digital de 14/04/2025, quando ele não ocupava mais referido cargo (fim do mandato em 09/04/2025). Finalmente, foi formulado “o requerimento que provoca a presente suscitação de dúvida, datado de 13/05/2025, assinado pelo Diretor de Secretaria da FENAPFF, requerendo que o cancelamento mencionado no item 3 retro seja cancelado ou disso seja suscitado dúvida”.
4. Inicialmente, importa esclarecer que a dúvida registrária, procedimento de jurisdição administrativa, destina-se a sanar dúvidas do oficial do registro quanto ao documento apresentado a registro. Suscitada a pedido de quem apresenta o título, possibilita ao juízo de registros públicos decidir sobre a legitimidade das exigências feitas. 4.1. Assim, compete ao poder judiciário pronunciar-se nos estreitos limites da apreciação das exigências formuladas pelos oficiais dos registros públicos aos títulos que lhes são apresentados para inscrição em seus livros. Rememore-se, nesse mesmo sentido, que o procedimento de dúvida registrária é administrativo e não comporta a realização de dilação probatória. 4.2. No caso concreto, como bem dispôs a decisão a qual resolveu os embargos declaratórios, “o procedimento de dúvida registrária tem por escopo a verificação da legalidade das exigências formuladas pelo oficial de registro, no tocante ao ingresso do título. A controvérsia está, portanto, limitada ao título apresentado para registro e à respectiva nota de exigência.” Por esta razão, a questão a ser dirimida no presente feito limita-se à nota de exigência acostada, relativa ao requerimento o qual objetivava o cancelamento do ato de averbação anterior (atinente ao cancelamento da reintegração do ocupante do cargo de presidente da FENAPFF). 4.3. Todas as demais questões as quais exorbitem essa matéria, como a análise da ata de eleição datada de 17/03/2025 e da aferição de irregularidade na assembleia que afastou o presidente em 28/03/2025 (pontos suscitados pelo recorrente), devem ser discutidas em ação própria perante o juízo competente.
5. Considerando-se a natureza limitada do procedimento de dúvida registrária, deve ser mantida a procedência da dúvida. As demais questões, as quais embora se relacionem com a dúvida, exorbitam a matéria, pendem de apuração com a garantia de contraditório e ampla dilação probatória às partes envolvidas, a qual deve ser obtida com o ajuizamento da ação judicial pertinente. 5.1. Precedente desta Corte em caso similar: “[...] A controvérsia suscitada no procedimento de dúvida registral, a saber que, com o registro da carta de arrematação, devem ser declarados insubsistentes todos os ônus existentes que recaem sobre o imóvel que sejam anteriores à arrematação, foi devidamente solucionada, de maneira que naquele feito esgotou-se a prestação jurisdicional. Assim, questões supervenientes que não guardem correlação com o objeto do procedimento devem ser objeto de ação própria. 2. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1896621, 0717828-59.2024.8.07.0000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 16/08/2024).
6. Feitas essas considerações, a presente análise deve se limitar à (in)correção no ato de recusa (cancelamento do cancelamento) à averbação da Ata de Assembleia Geral da FENAPFF realizada em 09/04/2025, acerca da reintegração do anterior ocupante do cargo à presidência da entidade. 6.1. Consoante consta do feito, há informação de aos 09/04/2025 ter ocorrido o fim do mandato da diretoria então vigente. Por sua vez, a ata da Assembleia Geral da FENAPFF acerca da reintegração do anterior presidente da entidade, supostamente realizada em 09/04/2025, apresenta assinaturas digitais datadas de 14/04/2025 e 15/04/2025, ou seja, após o término dos mandatos diretivos, quando os membros já não tinham poderes para deliberar. 6.2. Referido fato, nos termos do parecer ministerial e da sentença prolatada, é bastante para afastar a validade do ato, em razão da manifesta ilegitimidade dos subscritores para deliberar em nome da entidade naquele momento. 6.3. Diante desses fatos incontroversos, não se constata qualquer incorreção na conduta do Oficial suscitante da dúvida ao cancelar a averbação de 15/04/2025 e posteriormente negar o cancelamento do referido ato, ante a ausência de prova da efetiva realização da assembleia, acrescido do manifesto término dos mandatos dos signatários na data da assinatura do documento. A sentença, nesse sentido, deve ser mantida em todos os seus termos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "O procedimento de dúvida registrária é administrativo e não comporta a realização de dilação probatória. Por esta razão, compete ao poder judiciário pronunciar-se nos estreitos limites da apreciação das exigências formuladas pelos oficiais dos registros públicos aos títulos que lhes são apresentados para inscrição em seus livros, mantendo-se alheio a questões que exorbitem a matéria, as quais devem ser objeto de ação própria.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: art. 198 da Lei 6.015/77 (Lei dos registros públicos).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896621, 0717828-59.2024.8.07.0000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJe: 16/08/2024; TJDFT, Acórdão 2041311, 0735865-34.2024.8.07.0001, Relator(a): Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe: 12/09/2025.